Tribunal: TJSP
Processo: 2027352-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não se conhece do pedido de extinção do processo diante da ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada. Decisão recorrida que determinou à ré que assuma os pagamentos do IPTU. Inconformismo da agravante. Inadmissibilidade. Demonstrada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não se conhece do pedido de extinção do processo diante da ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada. Decisão recorrida que determinou à ré que assuma os pagamentos do IPTU. Inconformismo da agravante. Inadmissibilidade. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e do evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a antecipação da tutela. Despesas condominiais e IPTU que somente podem ser imputados ao comprador a partir da imissão na posse. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.